Tribunal: TJSP
Processo: 0005431-84.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime para o regime aberto. Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido. Critério do Juízo da execução. Exame criminológico que, em que pese o relatório social não tenha sido favorável, o relatório psicológico ostenta percepções favoráveis e melhor fundamentação. Recurso provido, com

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime para o regime aberto. Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido. Critério do Juízo da execução. Exame criminológico que, em que pese o relatório social não tenha sido favorável, o relatório psicológico ostenta percepções favoráveis e melhor fundamentação. Recurso provido, com recomendação.